Tribunal: TJDFT
Processo: 0701508-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. AUTALIZAÇÃO DO DÉBITO. TERMO AD QUEM. DATA DO DEPÓSITO. REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. AGRAVO PROVIDO.
1. É necessário atualizar o débito e aplicar juros de mora até o dia do depósito em conta judicial. Caso o valor encontrado na conta bancária não seja suficiente para liquidar a dívida, a diferença sofrerá correção monetária e juros, até o efetivo pagamento.
2. “A responsabilidade pela correção monetária e pelos juros de mora, após feito o depósito judicial, é da instituição financeira onde o numerário foi depositado, mas tal fato não exime o devedor da responsabilidade pelo pagamento de eventual diferença dos encargos calculados de acordo com o título, que incidem até o efetivo pagamento.” (AgInt no AREsp n. 348.446/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 3/9/2019)
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.